Tribunal: TCU
Processo: 027.444/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 535/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de pedidos de reexame, interpostos por Eliezer Gomes da Silva (R001, peça 68) e Joensen Terezinha Lizott Disperati (R002, peça 79), contra o Acórdão 2687/2019-TCU-Primeira Câmara - (Peça 56), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4596/2019-TCU-Primeira Câmara (Peça 71), por meio do qual, esta Corte considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos recorrentes, negando-lhes registro; Considerando que as notificações da decisão ocorreram em 16/5/2019 (peça 85, p. 7) e 26/6/2019 (peça 85, p. 15-17), respectivamente, e que, os presentes recursos foram interpostos em 17/6/2019 e 22/7/2019, respectivamente, expirado, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autorizam o conhecimento de pedido de reexame intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise dos recursos pela Serur demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento dos presentes recursos, por serem intempestivos e não apresentarem fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos pedidos de reexame e dar ciência deste acórdão e das instruções, peças 88 e 89, aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 027.444/2010-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Eliezer Gomes da Silva (XXX.482.059-XX); Joensen Terezinha Lizott Disperati (XXX.533.659-XX) 1.2. Interessados: Ana Valenga (XXX.089.309-XX); Ana Valenga (XXX.089.309-XX); Arlete Edling (XXX.638.659-XX); Arlete Edling (XXX.638.659-XX); Eliezer Gomes da Silva (XXX.482.059-XX); Eunice Brisola Inocencio (XXX.836.209-XX); Eunice Brisola Inocencio (XXX.836.209-XX); Eunice Brisola Inocencio (XXX.836.209-XX); Joensen Terezinha Lizott Disperati (XXX.533.659-XX); Juarez Nelson Alves de Lima (XXX.680.409-XX); Marcelo Iacomini (XXX.940.949-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Marcelo Trindade de Almeida (19095/OAB-PR) e outros, representando Joensen Terezinha Lizott Disperati; Vinicius Rafael Presente (66052/OAB-PR) e outros, representando Eunice Brisola Inocencio; Ernani Moreno Silva (38.050/OAB-PR) e outros, representando Ana Valenga; Mauricio de Jesus Tozetti (38.229/OAB-PR) e outros, representando Eliezer Gomes da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.